Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012660-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE CAMARGO 99208032191 - CNPJ: 29.814.120/0001-04 (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE CAMARGO - CPF: 992.080.321-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por pessoa física e jurídica, em face de instituição financeira, sob alegação de prática de anatocismo, cobrança de juros abusivos e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual estabelecida entre as partes; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN são abusivos; e (iii) saber se há capitalização mensal indevida e excesso de execução configurado a partir da perícia contábil apresentada.

III. Razões de decidir

3. É aplicável o CDC aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo possível a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si, abusividade, devendo esta ser demonstrada à luz das peculiaridades do caso concreto, nos termos do Tema n. 948/STJ (REsp 1.061.530/RS).

5. No caso concreto, as taxas contratadas, embora superiores à média do mercado, não revelam abusividade nem onerosidade excessiva, considerando o risco da operação e a expressa pactuação entre as partes.
6. A capitalização mensal de juros é válida, por ter sido expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da MP 2.170-36/2001, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 973.827/RS, repetitivo).

7. O laudo pericial não comprova de forma inequívoca o alegado excesso de execução, tampouco a ilicitude da Tabela Price ou dos encargos cobrados, revelando-se improcedente o pedido de revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem ao consumidor. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A ausência de prova inequívoca de excesso de execução ou abusividade dos encargos contratuais afasta a revisão judicial pretendida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 702, §4
o
; Decreto n. 22.626/1933, art. 4
o
; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luis Fernando de Camargo, pessoa jurídica, e Luis Fernando de Camargo, pessoa física, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ele oposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 275112385, págs. 01/07).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença, alegando que não foram considerados os elementos técnicos constantes dos autos, em especial o laudo de perícia contábil que apontaria flagrante excesso de execução, juros superiores à taxa média de mercado e prática de anatocismo.

Destacam que, segundo os cálculos periciais realizados, os valores cobrados pela instituição financeira extrapolam em R$ 11.698,45 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) o montante efetivamente devido, tornando evidente o excesso de execução.

Salientam que os contratos bancários firmados (Cédulas de Crédito Bancário ns. C10832288-9 e C10832014-2) estipularam juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no período da contratação.

Argumentam que os juros compostos, diários ou mensais, têm sua cobrança vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 4
o
, do Decreto n. 22.626/1993.

Afirmam que a perícia contábil teria recalculado a dívida com base na taxa média mensal divulgada pelo BACEN, resultando no valor de R$ 16.003,45 (dezesseis mil, três reais e quarenta e cinco centavos).

Ao final, requereram o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, na sua integralidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não desprovimento do Apelo (id. 275112390, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Luis Fernando de Camargo, pessoa jurídica, e Luis Fernando de Camargo, pessoa física, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ele oposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Denota-se dos autos que Luís Fernando de Camargo, pessoa natural e jurídica, opôs Embargos à Execução, em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE –, alegando que firmou com a Requerida as Cédulas de Crédito Bancário ns C10832288-9 e C10832014-2 e que a taxa de juros cobrada e a forma de atualização do débito são ilegais.

Sustentou o Embargante que houve excesso de execução, pois os valores executados superam aqueles efetivamente devidos, conforme apurado em laudo pericial contábil anexado, que identificou uma cobrança a maior no montante de R$ 11.698,45 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Apontou, ainda, a incidência de juros abusivos, com prática de anatocismo (juros sobre juros) e a aplicação de taxas superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Defendeu que houve cobrança de juros compostos (anatocismo) que os juros ultrapassaram a taxa de 12% (doze por cento) ao ano

Ressaltou que a planilha pericial demonstra que o valor correto da dívida seria de R$ 16.003,45 (dezesseis mil, três reais e quarenta e cinco centavos), em contraste com os R$ 27.701,90 (vinte e sete mil, setecentos e um reais e noventa centavos) executados, e postula a repetição do indébito em dobro, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, no montante de R$ 23.396,90 (vinte e três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

Aduziu que a relação contratual atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo inclusive a inversão do ônus da prova, por entender configurada sua hipossuficiência técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 702, §4
o
, do CPC, até o julgamento definitivo da lide, a fim de evitar a constrição de valores indevidamente cobrados.

O Magistrado julgou improcedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUIS FERNANDO DE CAMARGO, pessoa jurídica e LUIZ FERNANDO DE CAMARGO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE e condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. (Sic).

Contra essa decisão, Luis Fernando de Camargo, pessoa jurídica, e Luis Fernando de Camargo, pessoa física, interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Aplicação do CDC

Inicialmente, deve-se pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

Dos Juros Remuneratórios/Limitação em 12% a.a

Sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

No caso vertente, as partes firmaram duas Cédulas de Crédito Bancário, quais sejam:

a) CCB n.
C10832288-9 – Pessoa Jurídica no valor R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil, setecentos reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações, no valor de R$ 1.324,38 (mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). A taxa de juros contratada foi de 24,303494% a.a. sendo
1,8295% a.m.
, capitalizados mensalmente, contratação firmada em 16/06/2021; (id. 137598806, págs. 69/75).

b)
CCB n. C10832014-2 – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.353,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e três reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 393,77 (trezentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos). A taxa de juros contratada foi de 23,016189% a.a., sendo
1,741295% a.m
., capitalizados mensalmente calculados de acordo com a TABELA PRICE, contratação firmada em 27/05/2021. (id. 137598806, págs. 62/ 68).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constato que a Taxa Média de Mercado dos juros para as operações do caso em tela, era de
1,16%
(um, vírgula dezesseis por cento) ao mês – operação realizada em 16/06/2021 e de
1,14%
(um, vírgula quatorze por cento) ao mês – operação realizada em 27/05/2021 (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

O Superior Tribunal Justiça vem adotando entendimento de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade,
mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 17/11/2020. Publicação: 10/03/2021). (Negritei).

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que inexiste abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada pela Recorrido. Logo, a sentença recorrida, neste ponto, não merece retificação.

Da Capitalização Mensal

Aduz que houve capitalização mensal de forma indevida e não expressamente pactuada, violando o disposto no
artigo 4
o
, do Decreto n. 22.626/1993
.

No tocante ao tema, deve-se destacar que a vedação à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual era admitida até o surgimento da Medida Provisória n. 1.963-17, de 30 de março de 2000, posteriormente substituída pela atual Medida Provisória n. 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Isso porque, conforme dispõe o artigo 5
o
da mencionada MP,
“nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”
.

Dessa forma, a cobrança desse encargo tornou-se possível, desde que haja expressa pactuação contratual, a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 1.963-17, no Diário Oficial da União.

No caso em exame, observo que
as Cédulas Bancárias foram firmadas no ano de 2021
, portanto, após a edição da referida MP
e há previsao expressa de que os juros seriam capitalizados mensalmente
.

Desse modo, à luz do entendimento consolidado no STJ, sendo pactuada expressamente a capitalização, revela-se legítima a sua cobrança.

Enfatizo que tal entendimento está sedimentado em sede de recurso repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.). (Destaquei).

Nesse contexto, não há falar em afastamento da capitalização mensal de juros no contrato, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Registro que o Recorrente não obteve êxito de comprovar a ilegalidade da utilização da Tabela Price e que o Parecer Técnico Extrajudicial que acompanhou a inicial não comprova o excesso de execução defendido, na medida que as taxas de juros e demais encargos contratados não se revelam ilícitos.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto
por Luis Fernando de Camargo, pessoa jurídica, e Luis Fernando de Camargo, pessoa física,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025